Tribunal: TJPA
Processo: 0021655-87.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021655-87.2016.8.14.0006

APELANTE: WALDEMIRO DE OLIVEIRA ROSA

APELADO: FILIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0021655-87.2016.8.14.0006

APELANTE:
WALDEMIRO DE OLIVEIRA ROSA

APELADO:
FILIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DECORRENTES DA QUEDA DE UMA ÁRVORE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ENSEJAR A REPARAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Pedido de indenização em razão da queda de uma árvore sobre a residência e imóvel comercial do recorrente.

2. Poda da árvore realizada pelo apelado. Não comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do réu e o incidente.

3. Recurso conhecido e improvido, manutenção da
sentença de primeiro grau em todos os seus termos.
É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0021655-87.2016.8.14.0006

APELANTE:
WALDEMIRO DE OLIVEIRA ROSA

APELADO:
FILIPE DANUBIO BATISTA DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
WALDEMIRO DE OLIVEIRA ROSA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERAIS
, julgou improcedente as pretensões esposadas na exordial.

O ora apelante ingressou com a demanda sob exame, aduzindo, em síntese, que faz jus ao recebimento de indenização pela queda de uma árvore, incidente ocorrido em 30/12/2014, que lhe causou diversos prejuízos de ordem moral e material, danos tanto no seu imóvel residencial como comercial, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 10818044) que, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Inconformado,
WALDEMIRO DE OLIVEIRA ROSA
, apresentou recurso de apelação (ID 10818046).

Sustenta a devida reforma da sentença, sob o argumento de que restou devidamente demonstrada a responsabilidade do recorrido pelos danos mencionados na exordial, em razão da queda da árvore.

Afirma que o recorrido reforça a sua culpa pelo incidente, quando levou um profissional no local, para analisar o ocorrido, asseverando que, o fato de
ter permitido a poda da árvore, para que o Réu construísse sua arena, não o exime de ter contratado um profissional competente para a execução da podagem, uma vez que diante de um vegetal de grande porte, o mesmo tinha a

responsabilidade de executar o serviço uniformemente, para impedir qualquer risco de desabamento.

Ressalta que a Arena construída pelo apelado continua funcionando diariamente, com lucros constantes. Diferente da situação do Autor, que durante todo esse tempo teve que arcar com prejuízos sofridos pelo desabamento, e sem poder trabalhar em seu galpão, de onde tirava seu sustento, pugnando pela reforma da sentença.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença (ID 11184651).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito do recurso de apelação:

MÉRITO

Á míngue de questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Consta das razões recursais apresentadas pelo recorrente a devida reforma do
decisum
de 1º grau, salientando a necessidade de deferimento do pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da queda de uma árvore sobre sua residência e seu imóvel comercial.

Para que se configure o dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade.

Nesse sentido, embora indiscutível que a queda da árvore tenha realmente causado diversos danos na propriedade do apelante e que a responsabilidade civil no âmbito do direito de vizinhança seja objetiva, não se vislumbra a responsabilidade do réu, ora apelado, no caso dos autos, dada a não comprovação do nexo de causalidade.

Pelos depoimentos que constam da audiência de instrução e julgamento (ID 10818042), não se pôde afirmar com clareza o liame causal entre a conduta do recorrido, qual seja, a poda da árvore, com os danos experimentados pelo apelante, posto que não elucidam acerca da dinâmica do incidente.

Senão vejamos alguns trechos:

(...) OITIVA DA PARTE AUTORA: (...) os galhos da árvore passavam do limite do terreno vizinho. A parte ré conversou com o depoente para podar “metade da árvore”. O depoente disse para o réu que “desde que a árvore não venha a tombar para o meu lado”. Antes de podar a árvore nem o autor nem o réu comunicaram a qualquer órgão ambiental. (...) A árvore caiu, aproximadamente, dois meses depois da realização da poda. O réu teria cortado os galhos, apenas do seu lado do terreno. Quando a árvore caiu estava chovendo, mas era uma chuva “normal” (...).

PELA PARTE RÉ: (...) O réu pediu para podar a árvore do autor por conta de que faria do terreno uma arena de futebol que existe até hoje no local, chamada R9. (...)

Forçoso concluir, portanto, que o autor apelante não se desincumbiu do ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, que era seu, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Nessa direção:

APELAÇÃO CIVEL ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ? ALEGAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO ? SENTENÇA JULGADA IMPROCEDENTE ? AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ENSEJAR A REPARAÇÃO ? NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADA ? MANUTENÇÃO DO DECISUM ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-In casu, da análise de todas as provas elencadas, nenhuma é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a obra de construção do edifício e os danos apontados pelos autores no imóvel em questão. 2-As fotografias juntadas não servem para demonstrar o nexo de causalidade e muito menos para comprovar que os compartimentos com rachaduras ali retratados eram relativos ao imóvel dos apelantes. O ofício assinado pelo engenheiro da obra solicitando que os recorrentes enviassem uma carta formal requerendo o reparo dos possíveis danos ao bem, não enseja o reconhecimento da responsabilidade de reparar qualquer dano por parte dos apelados. O orçamento juntado, não demonstra ou atesta que os reparos necessários são decorrentes dos danos causados pela construção do edifício. 3-Ressalta-se, por oportuno, que um meio de prova fundamental para elucidar o caso, seria a prova pericial, que chegou até ser requerida pela parte apelante em sede de petição inicial, entretanto, observa-se que, na audiência de conciliação, a mesma parte deixou de ratificar o pleito, declarando não ter mais provas a produzir, requerendo ainda, o julgamento antecipado da lide. 4-Ademais, oportuno salientar, que mesmo considerando o caso como sendo de responsabilidade objetiva, com aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda sim, há a necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos apontados e a obra realizada pelos apelados. 5-Desta feita, não tendo os apelantes se desincumbido de juntar provas capazes de demonstrar os requisitos ensejadores do dever de indenizar, bem como do ônus comprobatório do nexo de causalidade, não merece reparos a sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória ajuizada pelos autores, ora apelantes. 6-Recurso conhecido e improvido. (2018.04336786-20, 197.442, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-23, Publicado em 2018-10-31)

Com isso, desnecessária a produção de outras provas quando inexiste quaisquer outros indícios das alegações do autor, não havendo afronta aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, tampouco equívoco na valoração da prova como por defendido.

Desta feita, não tendo o apelante se desincumbido de juntar provas capazes de demonstrar os requisitos ensejadores do dever de indenizar, bem como do ônus de demonstrar o nexo de causalidade, não merece reparos a sentença que julgou improcedente a demanda indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃE

Desembargadora – Relatora

Belém, 21/03/2023